Tribunal: TJDFT
Processo: 0700841-74.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700841-74.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINIE SUZAN MACEDO LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0719852-75.2025.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Em síntese, pretende a agravante a reforma da decisão proferida no ID 228197926 dos autos de origem, a qual indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consistente em determinar ao Distrito Federal que promovesse sua remoção, por motivo de saúde, de forma imediata, ainda que em caráter temporário, para unidade de saúde próxima à sua residência, até o julgamento final da presente demanda. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Ausente o preparo recursal em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento dentre outras possibilidades, é cabível contra decisão: “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso concreto, não se verifica urgência na medida pleiteada. Conforme se verifica no ID 227773962, pág. 2, dos autos de origem, a agravante de entrada no requerimento de remoção na data de 20/12/2024. No dia 13/02/2025, a avaliação pericial que seria realizada no NSHMT-TAG não aconteceu pelo fato de que a agravante, na ocasião, não dispunha de relatórios/pareceres médicos atualizados, emitidos na rede privada ou pública de saúde, que pudessem subsidiar uma decisão em relação ao prosseguimento do seu processo. Por consequência, restou agendada nova consulta para o dia 20/02/2025, conforme relatado no despacho de ID 227773962, pág. 12. Outrossim, conforme ID 227773962, pág. 13, a agravante encontra-se convocada a comparecer ao Núcleo de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho/HRT/SRSSO/SES sito no HRT/AMBULATÓRIO, na data 27/03/2025, para realização de procedimentos necessários ao andamento de seu pleito. Assim, não prospera a alegação de morosidade do ente Público em relação a seu pleito, eis que, após o protocolo de seu requerimento, em 20/12/2024, 02 (duas) consultas para avaliação pericial foram agendadas, sendo que a primeira não ocorreu pelo fato de não ter sido apresentada pela agravante a documentação necessária à avaliação. Em data próxima (27/03/2025), a agravante inclusive está convocada para realização de demais procedimentos necessários à análise do pleito de remoção. Como pontuado na origem, ainda que a condição de saúde mental da autora seja matéria de especial relevância, a medida pleiteada – a alteração do ambiente de trabalho para proximidade com sua residência – implica mudanças administrativas significativas e demanda uma análise mais aprofundada, o que exige o necessário contraditório. Desse modo, prudente que se aguarde a instrução processual, devendo a decisão agravada permanecer tal como proferida. Em face do exposto e, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada, permanecendo a decisão agravada conforme decidido pelo Juízo de origem. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Fica deferida à agravante a gratuidade de justiça, eis que demonstrada sua condição de hipossuficiência. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 17 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator